Tribunal: TJES
Processo: 5019232-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019232-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON PIRES KOZLOWSKI
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
ENUNCIADO Nº 25 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSENTE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019232-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON PIRES KOZLOWSKI
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA, SISBRACON CONSORCIO LTDA, VITORIA REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA, S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
ENUNCIADO Nº 25 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSENTE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL
. REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 27736424) PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE PAGOU À ELAS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PLEITEAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DESEJAVA CELEBRAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO, CONTUDO, FOI INDUZIDO PELAS RÉS A FIRMAR O CONTRATO DE CONSÓRCIO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, AS REQUERIDAS SISBRACON E COOPERATIVA MISTA ROMA SOLICITARAM A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DESTE PROCESSO, PARA QUE ELAS SEJAM SUBSTITUÍDAS POR ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; IMPUGNARAM O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; ARGUIRAM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM VIRTUDE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA; E DEFENDERAM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AS RÉS VITÓRIA REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIOS LTDA, S. A. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA PROTOCOLARAM CONTESTAÇÃO (ID 33545782) ARGUINDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DESTA CAUSA E, NO QUE CONCERNE AO MÉRITO, ADUZEM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)

Face o exposto, DECIDO: A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as rés, de forma solidária, a reembolsar ao autor (No prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor no grupo de desistentes), o valor total de R$23.144,85 (vinte e três mil, cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), observando-se os descontos contratualmente previstos, devendo o valor ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como incidirá sobre tal valor juros legais a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo; B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; C) Deferir o pedido de substituição do polo passivo, para que a Cooperativa Mista Roma seja substituída por Alpha Administradora de Consórcios LTDA, devendo o cartório proceder as anotações e retificações cabíveis quanto ao cadastro dos autos. Desta forma fica extinto o processo com resolução de mérito, na forma constante do art. 487, I do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM ANÁLISE, O AUTOR
NARRA QUE HOUVE VÍCIO INFORMACIONAL NA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO TERIA SIDO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO.

OCORRE QUE, DE FATO, CONFORME JÁ SALIENTADO PELA SENTENÇA ORA IMPUGNADA, NÃO SE EXTRAI QUALQUER VÍCIO INFORMACIONAL RELACIONADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARA ALÉM DISSO, AS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA TRATAM-SE DE PROVAS UNILATERAIS E, POR ISSO, TAMBÉM DEVEM SER ANALISADAS COM CAUTELA. POR ESSE MOTIVO, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL QUESTIONAR O CONTRATO EM ANÁLISE. NO TANGE AO
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS VERTIDAS
EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO, MERECE RAZÃO A SENTENÇA DE PISO, TENDO EM VISTA QUE O TEMA FOI APRECIADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONDO NO ENUNCIADO Nº 25 SER
DEVIDA A RESTITUIÇÃO
DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM
EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
. DESSA FORMA, A RESTITUIÇÃO NÃO DEVE SER IMEDIATA, MAS SIM NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO OU EM CASO DE SORTEIO DA COTA. NO QUE DIZ RESPEITO À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A PARTE NÃO DEMONSTROU OS PREJUÍZOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DA RECORRIDA, MAS TÃO SOMENTE SEU “MERO ABORRECIMENTO”. SABE-SE QUE O DANO MORAL TEM O CONDÃO DE AMENIZAR A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE RECORRENTE MITIGANDO SUA DOR E O SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE TAIS INFORTÚNIOS, OBSERVO QUE OS DANOS MORAIS SÃO INEXISTENTES NO PRESENTE CASO. NÃO HOUVE COBRANÇA VEXATÓRIA, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU QUALQUER SITUAÇÃO FORA DO COTIDIANO. SOBRE A POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU A QUESTÃO, COM NOSSOS DESTAQUES: “
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
” (AResp 434901 / RJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0385223-3), T4 - QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), julgado em 01.02.2014, publicado em 07.04.2014). IMPORTANTE ESCLARECER QUE, EM SEDE DE SENTENÇA, FOI FIXADO QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO DEVE OBSERVAR OS DESCONTOS PREVISTOS E DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,48%, O QUAL DEVE SER DEVIDAMENTE CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA, NOS ÍNDICES DO INPC, BEM COMO JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. POR ESSAS RAZÕES, A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)